Tribunal: CARF
Processo: 10675.001021/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001021/2003-14
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.272 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

XINGULEDER COUROS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS
ADQUIRIDOS
DE
TERCEIROS.
COEFICIENTE
DE
EXPORTAÇÃO. SÚMULA CARF 128.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de 1996
e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos não
industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita
de Exportação - RE, quanto da Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo
nos dois lados do coeficiente de exportação - numerador e denominador.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001021/2003-14
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001021/2003-14

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, tendo o contribuinte optado pelo cálculo alternativo
previsto na Lei no 10.276/2001, relativo ao 3o trimestre/2002, no valor de R$ 12.128.014,11.
Despacho Decisório da DRF/Uberlândia, e-fl. 638 e seg., deferiu o montante de R$
12.087.408,68, glosando R$ 40.605,43.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a
DRJ/Juiz de Fora apontou erros na metodologia de apuração do crédito presumido de IPI, e-fls.
898 e seg., e devolveu o processo para manifestação da unidade de origem. A DRF/Uberlândia
reconheceu o erro e retificou de ofício o Despacho Decisório, e-fls. 996 e seg., alterou o valor a
ser ressarcido para R$ 7.828.007,11 com glosa de R$ 4.300.007,00.
A DRJ/Juiz de Fora, e-fls. 1206 e seg., indeferiu integralmente a nova
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
O recurso voluntário foi julgado por meio do acórdão no 203-12.962, e-fls. 1403 e
seg., em sessão realizada em 04/06/2008, cuja ementa está vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS — I PI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NORMAS
PROCESSUAIS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
REVISÃO. REFORMA TIO IN PEJUS. POSSIBILIDADE.
E possível que a decisão do julgamento da Manifestação de Inconformidade piore a
situação do contribuinte (reformatio in pejus), nos termos do parágrafo único do art. 15
do PAF e do art. 64 da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n ° 9.784/99)
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.
MERA REVENDA. EXCLUSÃO.
Na determinação da base de cálculo do crédito presumido do IPI, a receita oriunda
da exportação de produtos adquiridos de terceiros e que não tenham sido submetidos a
processo de industrialização pela empresa produtora e exportadora deve ser excluída do
valor total da receita de exportação e também da receita operacional bruta.
OPERACIONAL BRUTA. CONCEITO. EXCLUSÃO VENDAS AO MERCADO
INTERNO. POSSIBILIDADE.
O cálculo do beneficio deve ser realizado com base na receita bruta de exportação do
estabelecimento produtor exportador, excluindo-se as vendas ao mercado interno.
Recurso negado.
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001021/2003-14

Ao receber o presente processo, a DRF/Uberlândia, e-fl. 1417, apontou
contradição entre o dispositivo do voto do relator, que dava parcial provimento ao recurso
voluntário e o resultado do dispositivo do acórdão.
Referido despacho foi recebido como embargos de declaração que foi julgado por
meio do acórdão no 3401-01.325, de 07/04/2011, e-fls. 1420 e seg., que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
NECESSIDADE DE CORREÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO .
Constatada contradição entre a ementa e o resultado do acórdão, por um lado, e o voto
vencido, por outro, além de erro material por não ter sido juntado o voto vencedor, cabe
a correção mediante embargos de declaração.
MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO. DENUNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A declaração de compensação de débitos entregue em data posterior a dos respectivos
vencimentos não implica na caracterização do instituto da denuncia espontânea,
devendo ser mantida a multa moratória devida pelo atraso.
IPI. TAXA SELIC.
A Taxa Selic é imprestável como instrumento de correção monetária, não justificando a
sua adoção, por analogia, em processos de ressarcimento de créditos incentivados, por
implicar a concessão de um "plus", sem expressa previsão legal.
Embargos Acolhidos. Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Assim ficou o dispositivo do referido acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4a Camara / la Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração no
Acórdão n° 203-12.962, para adicionar o voto vencedor e alterar o resultado
conforme a ata da sessão, nos termos do voto do(a) relator(a).
Como se vê, a turma que julgou os embargos, utilizando-se da ata de julgamento
publicada, constatou que o resultado havia sido registrado incorretamente no acórdão
embargado, por erros materiais e também por não ter sido incluído o voto vencedor do ex-
conselheiro Odassi Guerzoni Filho. Como ele fazia parte da turma julgadora dos embargos,
incluiu no acórdão de embargos o seu voto vencedor, antes omitido. Com isso o resultado do
julgamento foi ajustado, conforme o voto do relator dos embargos da seguinte forma:
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001021/2003-14

(...)
Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a contradição, para
completar o Acórdão n° 203-12.962 com a juntada do voto vencedor acompanhado
dos textos da ementa correspondentes e para alterar o resultado do julgamento, que
passa a ser o seguinte:
ACORDAM os Membros da TERCEIRA CÂMARA do SEGUNDO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos seguintes termos: a) por maioria de votos, negar a
exclusão da multa de mora sobre os débitos cuja compensação não foi homologada,
vencido o Cons. Eric Moraes de Castro e Silva (relator); b) por maioria de votos,
negar a aplicação da taxa Selic sobre a parcela do Crédito Presumido do IPI deferida,
vencidos os Conselheiros Eric Moraes de Castro e Silva (relator) e Jean Cleuter
Simões Mendonça; c) por unanimidade de votos, dar provimento parcial para excluir
da Receita Operacional Bruta computada no cálculo do Crédito Presumido do IPI o
valor dos produtos adquiridos de terceiros e revendidos sem industrialização pela
Recorrente, mantendo-se a exclusão desses produtos da Receita de Exportação; e d)
por unanimidade de votos, negar provimento em relação As demais matérias.
(...)
Contra essa decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência, e-fls. 1430 e seg., insurgindo-se especificamente quanto a parte da decisão que
excluiu do valor da Receita Operacional Bruta, o valor das receitas das mercadorias adquiridas
de terceiros. Referido recurso foi admitido por despacho do então presidente da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, e-fls. 1471.
O contribuinte apresentou contrarrazões, e-fls. 1487 e seg., nas quais pede o não
conhecimento do recurso fazendário e, caso conhecido, o seu improvimento.
O contribuinte também apresentou recurso especial, e-fls. 1495 e seg., alegando
divergências em relação às seguintes matérias: 1) necessidade de inclusão das receitas com
produtos adquiridos de terceiras na Receita de Exportação; 2) afastamento das multas de mora
aplicadas em razão de denúncia espontânea; e 3) necessidade de atualização monetária do crédito
presumido de IPI.
Seu recurso especial foi admitido parcialmente, por despacho aprovado pelo então
presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, e confirma em despacho de
reexame pelo então presidente da CSRF. A matéria admitida foi somente quanto a possibilidade
de atualização monetária do crédito presumido de IPI.
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001021/2003-14

Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pedindo o
improvimento do recurso especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Os recursos especiais da Fazenda Nacional e do contribuinte são tempestivos e
atendem aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Não tem razão o contribuinte, em alegar impossibilidade de conhecimento do
recurso especial fazendário com o argumento de que os paradigmas teriam se assentados em
Instrução Normativa não aplicável ao acórdão recorrido.
No presente processo, analisando crédito presumido de IPI, no regime alternativo
da Lei no 10.276/2001, relativo ao 3o trimestre de 2002, foi aplicada a IN SRF no 69/2001.
No acórdão paradigma no 202-17.265, analisava-se crédito presumido da mesma
contribuinte, referente ao 4o trimestre/2002, decisão que utilizou-se também da IN SRF 69/2001,
ainda vigente.
Recurso especial da Fazenda Nacional
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional pede a inclusão das receitas de
exportação de produtos não industrializados pelo contribuinte, na Receita Operacional Bruta –
ROB, item que se posiciona no denominador do coeficiente de exportação, reduzindo assim a
base de cálculo do crédito presumido de IPI.
Ocorre que essa matéria já está pacificada no âmbito do CARF com a edição da
Súmula CARF no 128, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 128
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de 1996 e a
Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos não industrializados
pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação - RE,
quanto da Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001021/2003-14

exportação - numerador e denominador. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, de fato tais receitas compõem a ROB, conforme solicitado pela Fazenda
Nacional, mas compõem também a Receita de Exportação – RE. Assim, com a aplicação da
referida súmula, teremos que incluir as receitas de produtos adquiridos de terceiros e exportados,
tanto no numerador, RE, quanto no denominador ROB. Porém, se fizermos isso em vez de
reduzir o coeficiente de exportação, estaremos aumentando-o, o que resultaria em reformar o
acórdão recorrido em prejuízo da recorrente, o que é inadmissível.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial fazendário.
Recurso especial do contribuinte
Atualização monetária dos créditos desde a data do protocolo do pedido.
Esta matéria também já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com
a edição da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.
No presente caso, o protocolo do pedido de ressarcimento do contribuinte deu-se
em 09/04/2003, tendo apresentado no próprio ano, uma série de declarações de compensação, e-
fls. 100 e seg. Nesta situação não é aplicável qualquer atualização monetária, pois utilizou-se dos
créditos antes mesmo de ultrapassados os 360 dias do pedido.
Diante do exposto é de se negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001021/2003-14

Conclusão
Voto por conhecer e negar provimento aos recursos especiais apresentados pela
Fazenda Nacional e pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital